Tribunal: TJSP
Processo: 0007054-80.2014.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007054-80.2014.8.26.0081/50000, da Comarca de Adamantina, em que é embargante
BRUNO ANDRADE PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CARLA CRISTINA
DA SILVA LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007054-80.2014.8.26.0081/50000 -Voto no 33645
2
Comarca: ADAMANTINA - 3a VARA CÍVEL
Embargante: BRUNO ANDRADE PINTO
Embargada: CARLA CRISTINA DA SILVA LUCENA
VOTO No 33.645
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 194/203, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por requerido em ação de
indenização fundada em acidente de trânsito, opõe o apelante embargos
declaratórios (fls. 325/331).
Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão incorre
em contradição e obscuridade ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa
e concluir que o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato
obstativo do direito sustentado pela requerente. Esclarece que a prova
emprestada do juízo criminal não foi produzida sob o contraditório, eis que o réu
não foi intimado para acompanhar sua elaboração e impugná-la, ao contrário do
afirmado no v. aresto embargado. Acrescenta que o v. acórdão não se
manifestou sobre parte dos fundamentos de fato e de direito expostos no apelo,
resultando em omissão relevante acerca das razões de decidir. Por isso, requer o
acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, e para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
O v. acórdão não contém erro material, obscuridade,
contradição ou omissão, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015).
De início, registre-se que “a contradição que autoriza os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007054-80.2014.8.26.0081/50000 -Voto no 33645
3
EDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, 4a T., EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210).
Nesse contexto, não se constata a contradição sustentada
pelo embargante, na medida em que a rejeição da preliminar de cerceamento de
defesa veio fundada na prescindibilidade das provas por ele especificamente
indicadas (fls. 106/108 e 198/199), o que não se confunde com a suficiente
demonstração da dinâmica do acidente já contida nos autos ao final da instrução,
ausentes quaisquer indícios de que a colisão tenha ocorrido de forma diversa.
Assevere-se, por oportuno, ser incontroverso que a colisão
do veículo do requerido no flanco esquerdo da motocicleta da autora se deu na
via preferencial em que ela trafegava, ao passo que a via em que ele conduzia
possuía a devida sinalização de parada.
Acerca da impugnação da prova pericial trazida dos autos
da investigação criminal, observou-se que “foi trazida aos autos pelo próprio réu,
que, logicamente, teve a oportunidade de se manifestar sobre o seu conteúdo,
sem impugná-lo em momento oportuno” (fl. 199), vale dizer, ao ter ciência das
conclusões da equipe de perícias criminalísticas de Adamantina, contra elas não
se insurgiu, limitando-se a apresentar cópia do laudo aos autos (fls. 109/113).
Por sua vez, o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes,
bastando consignar as razões que entende suficientes para proferir sua decisão.
A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o entendimento de
que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP, AgRg,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p. 44).
A discordância do embargante em relação ao entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007054-80.2014.8.26.0081/50000 -Voto no 33645
4
adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale à negativa de
jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que viabiliza
o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a Constituição
Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial ou
Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
O que o embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em sede
de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator